Tribunal: TCU
Processo: 000.202/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 02695/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto Este Termo de Compromisso tem por objeto a construção de 01 creche no município em questão. (no da TCE no sistema: 2207/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 468/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , contra Jose Mario Alves de Souza e Waldenio da Silva Souza, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 02695/2012, celebrado com o Município de São João dos Patos (MA) , para a construção de creche no ente federado; Considerando que consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SigPC) revelou a apresentação da prestação de contas extemporânea em 7/12/2021; Considerando que o FNDE, após diligência promovida pela unidade técnica, concluiu a análise da prestação de contas; Considerando que os documentos constantes dos autos demonstram que o objeto pactuado foi totalmente executado, com a obra concluída, em bom estado e em utilização pelo município para atender à demanda de alunos da região; Considerando que não ocorreu citação dos responsáveis; Considerando que a AudTCE, com concordância do Ministério Público, propôs o arquivamento desta TCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.202/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Mario Alves de Souza (XXX.344.623-XX) ; Waldenio da Silva Souza (XXX.233.444-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.